Tribunal: STF
Processo: HC 94617
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NA FIXAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.



           - O caráter sumaríssimo do processo de “habeas corpus” revela-se incompatível com a análise de questões de fato destituídas de liquidez, além de inconciliável com o reexame aprofundado do quadro probatório subjacente à condenação penal emanada de órgão judiciário competente. Precedentes.